Tribunal: TCU
Processo: 005.879/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4571/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a" ; 208 e 214, inciso II; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do responsável Elmo Antonio Medeiros (CPF XXX.591.154-XX), dando-lhe quitação, conforme proposta da unidade técnica (peça 51/53), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 54), sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.879/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elmo Antonio Medeiros (XXX.591.154-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monteirópolis - AL 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.